Tribunal: TJPA
Processo: 0007521-14.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007521-14.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA MIRIAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de agentes públicos prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial, sobretudo quando não demonstrada sua imprestabilidade.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 2.638,962g (dois mil, seiscentos e trinta e oito gramas e novecentos e sessenta e dois miligramas) de maconha e 33,330g (trinta e três gramas e trezentos e trinta miligramas) de oxi.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coesos e isentos de contradições relevantes, evidenciando a posse das substâncias ilícitas em locais sob o domínio da ré, além da apreensão de balança de precisão e materiais de embalo, o que reforça a destinação comercial da droga.

6. A negativa genérica da apelante, desprovida de suporte mínimo de verossimilhança, não encontra respaldo no conjunto probatório.

7. O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas ali descritas para a configuração do delito, independentemente de se comprovar a efetiva venda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Maria Mirian dos Santos, inconformada com os termos da r. sentença que a condenou à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 26021123), interpôs recurso de apelação.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que os depoimentos policiais seriam frágeis e que inexistiriam elementos seguros a demonstrar a propriedade das drogas apreendidas (ID 26021127).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID 26021136).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID 28264859).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição da apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que os depoimentos policiais seriam frágeis e de que não há elementos seguros que demonstrem que as drogas apreendidas lhe pertenciam.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que a ré foi presa em flagrante mantendo em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de balança de precisão e outros instrumentos tipicamente utilizados no tráfico, conforme termo de exibição e apreensão constante à página 8 do ID 26021034.

Laudo toxicológico definitivo atesta a quantidade e a natureza das substâncias: 2.638,962g (dois mil, seiscentos e trinta e oito gramas e novecentos e sessenta e dois miligramas) de maconha e 33,330g (trinta e três gramas, trezentos e trinta miligramas) (ID 26021122).

Em juízo, os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência revelaram-se convergentes (ID 26021119 / 26021120), especialmente no que diz respeito à denúncia prévia, à autorização de ingresso concedida pela própria ré, à apreensão de entorpecentes em locais sob seu domínio e à presença de instrumentos característicos da atividade de tráfico. Esses elementos, somados à materialidade devidamente comprovada, compõem um quadro probatório sólido e apto a sustentar o édito condenatório.

Para demonstrar, transcrevo a síntese das narrativas constante da r. sentença (ID 26021123):

A testemunha Marcelo Rodrigues Feitosa declarou que recebeu denúncia de intenso tráfico de drogas no bairro JK e, ao se aproximar da casa da ré, percebeu que ela atravessou a rua e entrou rapidamente no imóvel. Disse que, questionada, Maria Mirian autorizou a entrada dos policiais, sendo localizadas pequenas porções de maconha e oxi, além de materiais de embalo. Acrescentou que a ré possuía a chave do bar anexo à residência e que, ao abrir o local, foram encontrados dois tabletes de maconha escondidos entre tijolos, afirmando que a acusada era conhecida como “Vovó do Tráfico”.

A testemunha Hélio Marcos da Silva França confirmou as denúncias reiteradas sobre o comércio de drogas no endereço da apelante e informou que o terreno era utilizado para ocultar entorpecentes, acrescentando que o companheiro da ré já fora preso anteriormente por fato semelhante.

A testemunha Taffarel Mendes Medeiros, por sua vez, narrou que o bairro era conhecido pela intensa movimentação de tráfico, que a acusada apresentou contradições ao ser abordada e, em seguida, autorizou a entrada dos policiais em sua residência e no bar, onde foram apreendidos diversos apetrechos utilizados no preparo e na venda de drogas, além de expressiva quantidade de maconha.

A apelante, por sua vez, se limitou a negar a propriedade do entorpecente, atribuindo-o genericamente ao ex-marido. A versão,
data venia
, não resiste ao confronto com o restante do acervo probatório, não sendo apresentado qualquer elemento mínimo de corroboração (ID’s 26021120 / 26021121). Além disso, a droga foi apreendida justamente em locais sob seu domínio direto, circunstância que, aliada à apreensão de instrumentos próprios do tráfico e às declarações dos policiais, enfraquece por completo a tentativa de transferência de responsabilidade.

Destaco que os depoimentos dos agentes públicos merecem crédito, pois foram prestados com firmeza, sob contraditório e sem indicativos de abuso ou parcialidade. A defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que se mantêm hígidas. Nessa linha, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021)

Ressalto, ademais, que a comprovação da venda ou da entrega a consumo não é requisito essencial para a configuração do crime de tráfico de drogas. Trata-se de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Dessa forma, restam devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva. A alegação de insuficiência probatória denota mero inconformismo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2025